Tribunal: TJBA
Processo: 8001092-51.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001092-51.2025.8.05.9000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: RUILAN ALVES SANTOS Advogado(s): BRUNA PRADO ROCHA AGRAVADO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JEQUIÉ e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PROMOÇÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por servidor público municipal contra decisão que indeferiu, no bojo de mandado de segurança impetrado em face do Secretário Municipal de Administração de Jequié/BA, o pedido de justiça gratuita e a antecipação dos efeitos da tutela para determinar sua promoção funcional horizontal, com efeitos financeiros retroativos a 2021, conforme requerido administrativamente e amparado por parecer técnico e jurídico favorável. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça ao servidor agravante; (ii) estabelecer se é cabível a concessão de tutela de urgência para compelir o Município à imediata promoção funcional do servidor, com efeitos retroativos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de insuficiência financeira pelo agravante goza de presunção relativa de veracidade (CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º). Demonstrou o recorrente elementos aptos a ratificar a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos deduzida, diante da prova da remuneração mensal percebida em seu valor líquido, inferior a três salários mínimos, após abatimento apenas dos descontos obrigatórios e despesas de saúde. Ademais, as despesas mensais cujas comprovações foram anexadas comprometem significativamente a renda do impetrante, de modo que a imposição do recolhimentos das custas representa risco ao seu direito de acesso à justiça. 4. A gratuidade da justiça visa assegurar o acesso à justiça (CF/1988, art. 5º, LXXIV), e sua concessão não acarreta prejuízo irreparável à Fazenda Pública, pois pode ser revogada caso demonstrada alteração na capacidade econômica do beneficiário (CPC/2015, art. 98, §§ 2º e 3º). 5. A concessão de tutela de urgência pressupõe demonstração concomitante de probabilidade do direito e risco de dano grave ou de difícil reparação (CPC/2015, art. 300), o que não se verifica no caso, dada a ausência de demonstração de urgência atual, considerando que o servidor aguardou três anos para judicializar a demanda. 6. Medida liminar em mandado de segurança que esgote o objeto da ação revela-se inadequada, conforme vedação expressa prevista no art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92 e no art. 7º, III, da Lei nº 12.016/09, sobretudo quando ausente risco iminente de ineficácia da medida em caso de deferimento final. 7. A jurisprudência da Corte local rechaça a concessão de medidas liminares com efeito satisfativo contra o Poder Público, em respeito à cautela imposta pelo legislador infraconstitucional no tocante a atos administrativos de natureza discricionária. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV e LXXVIII; art. 37, caput. CPC/2015, arts. 98, §§ 2º e 3º, e 99, §§ 2º e 3º, e 300. Lei nº 8.437/92, art. 1º, § 3º. Lei nº 12.016/09, arts. 7º, III, e 13, §4º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8019366-73.2020.8.05.0000, Rel. Desª Cármem Lúcia Santos Pinheiro, j. 07.10.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001092-51.2025.8.05.9000, em que figuram como agravante RUILAN ALVES SANTOS e como agravado SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JEQUIÉ e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, .